Tribunal: CARF
Processo: 19647.000565/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000565/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SEBASTIAO HORDONHO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação não só
da efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos (artigo 80, § 1o, III do Regulamento de Imposto de Renda Decreto
3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 159/164) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000565/2008-85
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

146/150, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 26/11/2007, no
montante de R$ 20.791,42, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora
(calculados até 30/11/2007), com a apuração da infração de DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS no montante de R$ 35.710,00 (fls. 08/11), em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, entregue em
01/09/2006 (fls. 90/93).
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 13/12/2007 (AR de fl. 84), o
contribuinte apresentou impugnação em 14/01/2008 (fls. 02/06), acompanhada de documentos
(fls. 07/83), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 147/148):
(...)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 6) com base sinteticamente
nos fundamentos a seguir:
(...)não costuma o IMPUGNANTE efetuar pagamentos por meio de cheques
bancários e não possui cartão de crédito.
Realizou todos os pagamentos em espécie aos dentistas Maria Aparecida Abreu e
Rogério Abreu e às psicoterapeutas Roseli Alves Mesquita, Deise Cruz e
Everardo Lessa, feitos em parcelas, sempre pagas em espécie, pessoalmente, por
ele, nas diversas ocasiões em que se encontrava em Valinhos-SP ou por
intermédio de sua filha, Aguida Terezinha Salviano Hordonho Guidolim que tem
residência fixa lá
(...)
Apresenta quadro demonstrativo dos pagamentos feitos e dos documentos
bancários que comprovam saques realizados no BRADESCO, na CEF e no BB,
bancos em que recebe seus rendimentos, suficientes para fazer face aos referidos
pagamentos.
(...)
Anexa declarações recentes dos profissionais
(...)
Acrescenta que o fato de não ter conseguido a declaração da psicóloga Deise
Cruz não retira a validade do recibo apresentado que comprova a prestação do
serviço e os pagamentos efetivados.
5. A glosa foi realizada pela fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Recife após a análise da documentação apresentada pelo contribuinte diante da
intimação.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 5a Turma da DRJ/REC, em sessão de 26
de julho de 2012, no acórdão no 11-37.681, julgou a impugnação improcedente (fls. 146/150),
conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 146):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

Somente são acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes, quando
comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que produzam a
convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 23/04/2013 (AR de fl. 157), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/05/2013 (fls. 159/164), em síntese, com os
seguintes argumentos:
Preliminarmente, alega não ter sido cumprida a diligência determinada, em
18/02/2011, pela 5a Turma da DRJ/REC, em obediência à IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, sobre
as situações alegadas pelo impugnante.
Afirma que no Manual de Preenchimento do IRPF/2005 especifica a forma de
comprovação dos pagamentos de despesas médicas, informando que (fl. 160):
(...)
No título COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS, lê-se:
“As despesas médicas são comprovadas mediante documentos contendo o nome, o
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do beneficiário dos pagamentos,
podendo ser substituído per cheque de sua própria emissão, do cônjuge ou do
dependente, nominativo ao beneficiário”. (grifo nosso).
(...)
Relata que o acórdão limitou-se a comentar parcialmente os fatos e argumentos
inseridos na impugnação que são muito importantes para a defesa do Recorrente abaixo
relacionados:
A) Os serviços, realmente, foram prestados pelos profissionais mencionados, conforme
eles declaram nos recibos fornecidos e constantes das fls. dos autos e o próprio
recorrente confirma
B) Em conseqüência, os pagamentos dos referidos serviços foram realizados em
prestações mensais, em moeda corrente, na forma descrita acima;
C) Os recibos apresentados, emitidos nas épocas estão, rigorosamente, de acordo com as
orientações constantes no Manual de Procedimento-2005 entregue pela própria Receita
Federal.
D) As declarações anexadas - DOCS. 13, 14 e 15— confirmam os referidos recibos e
acrescentam os tipos de serviços prestados, ou sela, serviços odontológicos, não sendo
mais detalhados face ao sigilo profissional, o que é previsto no artigo 23, parágrafo
único do Decreto 7.574/2011.
E) As referidas declarações de fls. mencionam que os valores recebidos da recorrente
constam dos seus Livros de Caixa e, em conseqüência, conclui-se que constaram de
suas declarações anuais junto à Receita Federal.
Não entende o recorrente por que o Acórdão 11-37.681 desconsiderou este fato tão
importante, quando o mencionado Decreto 7.574/2011 diz:
Art 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9°, §1°).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei n° 1.598. de
1977. art. 9°, § 2°).
"Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (Lei n° 9.784, de
1999, art. 37)” (gritos nossos)
F) O recorrente tinha rendimentos suficientes para suportar tais
pagamentos/despesas, conforme comprovantes de rendimentos anexos e de
saques bancários — fts.45 a 74 dos Autos.
G) Os saques periódicos para que os pagamentos em espécie fossem feitos estão,
devidamente, comprovados.
Ao final conclui que:
(...) desde a primeira instância vem trazendo elementos que não deixam dúvida quanto á
realização dos serviços e seu pagamento, mas sem deixar de ressaltar que, de fato, a lei
concede ao fisco a possibilidade de presumir a veracidade ou não de despesas médicas,
mas tal presunção não deve ser simplesmente subjetiva. Ao contrário, ela haverá de
estar baseada em elementos concretos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução com despesas médicas e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “a” e §§ 2o e 3o do artigo 8o e artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Na DIRPF do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, o contribuinte informou
os seguintes pagamentos a título de despesas médicas (fl. 92):

No curso da fiscalização o contribuinte foi intimado inicialmente a apresentar os
seguintes documentos (fl. 104):
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

Posteriormente, por meio do Termo de Intimação Fiscal emitido em 19/10/2007
foram solicitados os seguintes documentos (fl. 133):
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

Consta na descrição dos fatos da notificação de lançamento lavrada, as seguintes
informações (fl. 09):
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

Quando da análise da impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância
resolveu converter o processo em diligência para a unidade de origem analisar os documentos e
demais questões de fato apresentados pelo contribuinte, nos termos da IN RFB no 1.061 de 2010
(fls. 98/100).
Em atendimento ao solicitado, a unidade de origem, por meio do Termo de
Informação Fiscal, lavrado em 05/12/2011, prestou as seguintes informações (fl. 144):
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

Do exposto, sem razão a alegação do contribuinte de não ter sido cumprida a
diligência proposta pela DRJ, uma vez que, conforme foi relatado no termo de Informação
Fiscal, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de revisão de ofício previstas no artigo
6o-A da IN RFB no 958 de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061 de 2010.
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução das despesas médicas sob
os seguintes fundamentos (fls. 148/150):
(...)
7. De início, ressalta-se que a defesa se insurge contra a glosa das despesas médicas da
tabela abaixo, no valor total de R$ 35.710,00, que não foram aceitas pela fiscalização
por falta de comprovação do efetivo pagamento. Este é o objeto do presente julgamento.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

8. A matéria é regida pelos seguintes dispositivos do Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/99), Decreto 3.000, de 26 de março de 1999:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 – Decreto 3.000, de 1999:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). § 1o
O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;”
(...)
(grifos acrescidos)
8.1. Nos termos do inciso III do § 1o, do art. 80, combinado com o § 1o, do art.73, todos
do RIR/1999, acima transcritos, para que as despesas médicas constituam dedução, é
necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da prestação dos
serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e comprovados ou
justificados, a juízo da autoridade lançadora.
8.2. No caso de deduções, o ônus da prova é do contribuinte, consoante artigo 73 do
RIR/99. Neste contexto, a comprovação das deduções de despesas médicas devem
conter os requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da
pessoa beneficiada pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova, tais
como, a efetividade da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de
fichas ou prontuários de atendimento, laudos médicos, cópias de prescrições, cópias dos
cheques, transferências bancárias, extratos bancários etc.
8.3. Valores expressivos de despesas médicas respaldam o procedimento da fiscalização
na busca de elementos suficientes para comprovar os gastos efetuados pelo contribuinte.
8.4. Como se observa pelos subitens anteriores, no que se refere à dedução de despesas
médicas, tal comprovação deve se dar mediante a apresentação de documentos que
comprovem sua vinculação a gastos com a saúde e de que houve efetivamente o
pagamento, para a formação da convicção do julgador, tal como permitido no artigo 29
do Decreto 70.235/1972 (PAF):
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
9. Compulsando os autos, observa-se que os recibos apresentados possuem os requisitos
formais básicos (Nome, CPF e endereço do profissional), exceto identificação a quem
foi realizado o serviço. Ainda, a defesa não apresenta a prova da efetividade da
prestação dos serviços, nem a prova do efetivo pagamento, solicitada pela fiscalização,
tais como, prontuários ou fichas de atendimento médico ou odontológico, cópia dos
cheques emitidos, depósitos ou transferências bancárias etc. Assim, deve ser mantida a
glosa no valor total de R$ 35.710,00, uma vez que apenas são dedutíveis pagamentos de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000565/2008-85

despesas médicas comprovados e especificados. Os extratos bancários do Bradesco e as
transferências realizadas através da conta do Banco do Brasil à sua filha em São Paulo,
anexados pelo contribuinte às fls. 45 a 75, não são suficientes para comprovar a
vinculação dos saques realizados às despesas médicas deduzidas na declaração de
ajuste.
10. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido, acrescidos de multa de 75% e juros atualizados nos termos da
legislação de regência.
(...)
Com o recurso voluntário o contribuinte não apresentou nenhum documento para
contrapor os argumentos da autoridade julgadora de primeira instância, limitando-se apenas a
afirmar que todas as despesas médicas deduzidas da base de cálculo do imposto de renda foram
devidamente comprovadas mediante recibos e declarações subscritas pelos profissionais
prestadores dos serviços.
Todavia, conforme excerto do acórdão reproduzido anteriormente, tais
documentos não se prestam para comprovar as despesas médicas e os pagamentos declarados.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados.
Portanto, sendo seu o ônus probatório, não pode dele se eximir afirmando que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. A comprovação do
pagamento da despesa ou alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, pode ser feita
por meio de receitas, exames, prescrição médica, laudos, prontuários de atendimento, dentre
outros.
A propósito, corroborando com tal assertiva, cumpre observar que sobre o tema,
este órgão Colegiado consubstanciou o seguinte entendimento na Súmula CARF no 180, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, ao contrário do alegado pelo Recorrente não há qualquer mácula,
quer seja no lançamento, quer seja na decisão recorrida, tendo as autoridades lançadora e
julgadora de primeira instância agido estritamente dentro da legalidade.
Em vista dessas considerações, não merece qualquer reparo a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 186
DF CARF MF
Original